Tribunal: STF
Processo: ARE 1398036
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PARÂMETROS FIXADOS PELA LEI 13.964/2019 – SENTENCIADO REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIME DE NATUREZA COMUM E QUE FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE 50% DA REPRIMENDA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – CRITÉRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO. - Deve ser aplicado o requisito temporal previsto no artigo 112, inciso VI, da Lei de Execuções Penais ao sentenciado reincidente na prática de crimes de natureza comum e condenado por crime equiparado a hediondo com resultado morte, por analogia in bonam partem, já que a Lei 13.964/2019 revogou o artigo 2º, §2º da Lei de crimes hediondos e se omitiu quanto ao parâmetro de progressão de regime na referida hipótese.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 2º, 5º, XL, da CF. Sustenta que o acórdão recorrido “aplicou a Lei 13.964/19 apenas na parte em que beneficia o réu – exigindo a reincidência específica em crimes hediondos para aplicação da fração de 60% (3/5) da progressão –, desconsiderando a parte que o prejudica – qual seja, a que erige seu crime antecedente (roubo circunstanciado pelo emprego de arma) à condição de hediondo –, aplicando-lhe, pois, a redação anterior da Lei de Crimes Hediondos”.



    3. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível nesta fase processual. Nesse sentido, vejam-se o ARE 1.324.769-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; o ARE 1.331.432-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o ARE 1.331.425, Rel. Min. Luiz Fux; o ARE 1.324.769, Rel. Min. Edson FAchin; e o ARE 1163847-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada , bem como O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator